Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DAS MENORES AOS AVÓS MATERNOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acerca da questão da dilação probatória, é de se ter presente que o seu destinatário final é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, diante da controvérsia e relevância do fato probando, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o artigo 370 do CPC.
2. O instituto da guarda, disciplinado no art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, consubstancia um dos deveres inerentes ao poder familiar e somente poderá ser alterada em situações excepcionais, conforme previsto no § 2o do aludido dispositivo legal.
3. Na inicial, os requerentes destacaram, em síntese, que as menores residem e estão sob os cuidados dos avós maternos. Afirmaram que os genitores não reúnem condições de cuidarem das filhas, pois apresentam problemas com alcoolismo.
4. Assim, das provas produzidas no feito, deve-se perscrutar qual o resultado que mais se compatibiliza ao postulado da proteção integral, sobretudo, quando há fatos relevantes que podem impactar negativamente a vida dos menores, como o alcoolismo dos genitores relatado nos autos.
5. Em casos tais, o estudo psicossocial constitui relevante ferramenta de apoio ao julgador.
6. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença anulada. Apelo conhecido e julgado prejudicado.